Tribunal: TJES
Processo: 0006629-51.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006629-51.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO LEONARDO MANSK CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. - DESACATO E LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Hugo Leonardo Mansk Cruz, condenado à pena de 09 meses de detenção pelos crimes de desacato e lesão corporal. O apelante sustenta
hipótese de
extinção da punibilidade na razão da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante fora condenado à pena de 09 meses de detenção, e considerando que à época dos fatos contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o prazo prescricional deve ser contado pela metade, nos termos do artigo 115 do CP.

Não tendo o Ministério Público interposto recurso, diante do quantum da pena imposta, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 03 (três) anos, reduzindo-se o prazo pela metade, ou seja, 01 ano e 06 meses.

In casu, tendo em vista que a denúncia fora recebida em 05/07/2021 e a sentença foi publicada somente em 28/07/2023, afere-se transcurso de lapso temporal superior ao sobredito prazo prescricional
.

Extinta a punibilidade em razão da prescrição.

4. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso
provido
para declarar extinta a punibilidade .

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal, por unanimidade, dar provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante na razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
HUGO LEONARDO MANSK CRUZ
, objetivando a extinção da punibilidade quanto aos delitos objetos de sua condenação (desacato e lesão corporal), em razão da prescrição, à luz da pena imposta no caso concreto.

Realmente o caso evidencia a hipótese da prescrição retroativa.

O apelante fora condenado à pena de 09 meses de detenção, e considerando que à época dos fatos contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o prazo prescricional deve ser contado pela metade, nos termos do artigo 115 do CP.

Assim, não tendo o Ministério Público interposto recurso, diante do quantum da pena imposta, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 03 (três) anos, reduzindo-se o prazo pela metade, ou seja, 01 ano e 06 meses.

In casu, tendo em vista que a denúncia fora recebida em 05/07/2021 e a sentença foi publicada somente em 28/07/2023, afere-se transcurso de lapso temporal superior ao sobredito prazo prescricional, de maneira
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.